Tribunal: TJES
Processo: 5012030-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ILARIO DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado na modalidade RMC que desconhece. Requer, portanto, a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, a legalidade da contratação e pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 17195988) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo

Civil, para:

A) DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato de nº 16244648 (ID 73424486);

B) DETERMINAR à instituição financeira ré que cancele todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas ao contrato objeto da lide;

C) CONDENAR a parte ré Banco BMG S.A. a pagar à parte autora José Ilario de Souza a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a ser apurada em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem);

D) CONDENAR a parte ré Banco BMG S.A. a pagar à parte autora José Ilario de Souza o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

AUTORIZO, ainda, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a quantia creditada na conta da autora pelo réu.

Diante da presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 497 ambos do CPC, DETERMINO ao Cartório do feito a expedição de ofício ao INSS para que este proceda de imediato à suspensão, na conta benefício da autora, dos débitos relativos ao contrato objeto da lide, de tudo informando a este Juízo, devendo o referido ofício ser acompanhado de cópia da presente sentença.

EXPEÇA-SE, de imediato, o referido ofício.

PROMOVA-SE a alteração no registro processual, desabilitando o advogado indicado pelo autor, em razão da inércia na apresentação de procuração válida, nos termos do princípio da informalidade e celeridade aplicável ao Juizado Especial Cível.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17195991), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Em análise ao contrato juntado aos autos, anexados à contestação, verifico que, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Também não há dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação, conforme bem exposto na sentença:

“No presente caso, é fato não contestado nos autos que a formalização do contrato em questão ocorreu de forma digital, mediante o envio de uma selfie, validação via mensagem de texto (SMS) e confirmação do número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) - ID 73424486.

Contudo, a prova da contratação apresentada pela parte ré consiste em elementos que, embora possam indicar alguma manifestação de vontade, não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o efetivo conhecimento e a compreensão da parte autora acerca da natureza e das condições de um contrato complexo como o de cartão de crédito consignado.

A mera obtenção de uma selfie, o envio de mensagens de texto e a informação do número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), desacompanhados de outros elementos que demonstrem a clara e expressa ciência da parte autora sobre os termos contratuais, especialmente as taxas de juros, o limite de crédito, a forma de pagamento e as consequências do uso do cartão consignado, não atendem ao dever de informação clara e adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III).

A complexidade inerente ao contrato de cartão de crédito consignado, que envolve descontos em folha de pagamento e incidência de encargos financeiros, exige uma formalização que assegure a plena ciência do consumidor sobre as obrigações assumidas. A confirmação por meio de selfie, SMS e CPF, isoladamente, não oferece essa garantia, sendo procedimento demasiadamente simplificado para a formalização de um negócio jurídico de tal magnitude e com potenciais implicações financeiras significativas para o consumidor.

Nesse sentido, a fragilidade da comprovação da contratação, baseada unicamente nos elementos mencionados, levanta dúvidas razoáveis acerca da validade e da eficácia do negócio jurídico em tela, especialmente no que tange ao consentimento livre e informado da parte autora.

Ademais, cumpre ressaltar a condição de idoso da parte autora, circunstância que, mesmo não ensejando a presunção absoluta de incapacidade, revela sua hipossuficiência técnica em relação a uma modalidade de contratação que envolve desenvolvimento tecnológico recente e específico (biometria facial), colocando-a em desvantagem informacional frente à instituição financeira.

Outrossim, a relação estabelecida pelo réu é, para dizer pouco, absurda, já que revela uma prática inaceitável na medida em que passa a descontar do salário o pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, o que deve cessar.

Com isso, a ausência de comprovação robusta da efetiva manifestação de vontade da autora em contratar, aliada à sua vulnerabilidade enquanto consumidor idoso em face da tecnologia utilizada, impõe o reconhecimento da nulidade do contrato de nº 16244648 (ID 73424486) e, consequentemente, a inexistência dos débitos dele decorrentes.”
(grifo nosso)

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)